Tribunal: TJDFT
Processo: 0732473-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732473-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto EDILSON JOSÉ DOS SANTOS em face de suposta decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Indenização no 0712427-12.2020.8.07.0003, negou seguimento à Apelação Cível. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, seja por inadequação da via eleita, seja pela inexistência da suposta decisão, o agravante manifestou-se no ID 40153835 pela perda do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022 11:19:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador